Tribunal: TJMT
Processo: 1010496-25.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010496-25.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), CELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 354.102.801-72 (REQUERENTE), PRIMEIRA VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO - CPF: 350.596.802-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

Revisão Criminal - homicídioS qualificadoS [MOTIVO TORPE E recurso que dificultou a defesa da vítima] E OCULTAÇÕES DE CADÁVER – condenação pelo tribunal do Júri – aplicação da continuidade delitiva – pedido de redução das penas – extensãO de benefício reconhecido [para o mesmo réu] em processos e crimes distintos - não cabimento - julgados do stj – crimes praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução - continuidade delitiva reconheciDa - parecer DA PGJ integrado – aresto do stj – PENA REDIMENSIONADA – homicídios dolosos contra vítimas diferentes - QUANTIDADE DE CRIMES [dois] e CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS [culpabilidade, motivos e comportamento da vítima] – fração em 3⁄4 (três quartos) – acórdãos DO STJ – ocultações de cadáver – quantidade de crimes [três] – fração de 1/5 [um quinto] - REGIME PRISIONAL – PENA SUPERIOR A 8 ANOS E circunstâncias judiciais negativas – REGIME FECHADO MANTIDO – julgado do stj – prequestionamento – preceitos normativos integrados à fundamentação
– PROCEDÊNCIA.

Incabível o pedido de extensão se “
inexiste identidade entre os feitos”
(STJ, HC 401.601/SP). No mesmo sentido: STJ, PExt no HC 85.951/PR; HC 259.196/SP.

“Verifica-se que, no caso, os homicídios pelos quais o requerente foi condenado na ação penal originária foram praticados de forma simultânea, com unidade de desígnio, de tempo, lugar e modo de execução. Isso porque, extrai-se da denúncia que o requerente juntamente com outros 2 (dois) comparsas, nas mesmas condições de tempo e lugar, teriam levado as vítimas até as imediações da ponte Mario Andreazza, ocasião em que desferiram vários disparos de arma de fogo, consumando-se assim os homicídios qualificados e, logo após, ocultaram os cadáveres no local, “em covas rasas” (sic). Não obstante o Juízo singular tenha aplicado o concurso material de crimes, este e. TJMT possui entendimento pacífico no sentido de que “a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras circunstâncias próximas impõe o reconhecimento da continuidade delitiva [art. 71, parágrafo único, do CP]” (TJMT, N.U 0010695- 85.2018.8.11.0006 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – DJE 19.11.2021)”
(Parecer nº 007654-001.2022. Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça)

“A jurisprudência do STJ [...]
permite reconhecer a continuidade delitiva
, quando [...] o
s dois homicídios [...] foram praticados na mesma oportunidade, em um único contexto fático, de forma sequenciada
[...],
com o mesmo modo de execução
(em concurso de agentes, que deferiram vários golpes [...] nas vítimas)
e em razão da mesma motivação
[...]”
(STJ, HC 296.009/SC).

“Reconhecida a modalidade de concurso de crimes prevista no
parágrafo único
do art. 71 do CP, a exacerbação da pena deverá se nortear por critérios objetivos – número de infrações praticadas – e subjetivos – antecedentes, conduta social, personalidade do agente, assim como os motivos e circunstâncias do crime.”
(STJ, HC n. 128.297/SP).

Os requisitos objetivos [2 homicídios qualificados] e subjetivos [culpabilidade, motivos do crime e comportamento da vítima valorados negativamente pelo Juízo singular] recomendam a fração de 3⁄4 (três quartos). (STJ, AgRg no HC 512.498/SP).

“O
quantum
de exasperação da pena, no
crime continuado simples
(art. 71,
caput
, CP), deve ser proporcional ao número de infrações cometidas”
(STF, RHC nº 107.381/DF; HC nº 99.245/RJ; AP nº 470/DF), aplicável “
a fração de aumento de [...] 1/5, para 3 infrações”
(STJ, HC 342.475/RN).

“Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, bem como a existência de circunstância judicial desfavorável [...] deve ser mantido o regime prisional inicialmente fechado”
(STJ, HC 596.624/SP).

“Desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1010496-25.2022.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

REQUERENTE:

CÉLIO ALVES DE SOUZA

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por CÉLIO ALVES DE SOUZA em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal nº 43/2004 (PJE 00008148-75.2004.8.11.0002), que o condenou por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima [duas vezes] e ocultação de cadáver [três vezes], em concurso material, a 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 211, c/c art. 69, todos do CP – (ID 130057678-fls. 4/7).

O impetrante sustenta que, em
“caso semelhante, nas mesmas condições objetivas”
[Apelação Criminal nº 39205/2005], foi reconhecida a continuidade delitiva, a justificar a extensão do benefício à condenação proferida na ação penal 43/2004.

Requer a procedência para que seja reduzida a pena (ID 130057661).

Prequestiona
“norma federal e constitucional”
deduzidas nesta ação revisional
(ID 130057661)
.

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela procedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal – Homicídios qualificados e ocultação de cadáver, em concurso material – Condenação – Alega que faria jus à extensão da continuidade delitiva reconhecida no julgamento do Recurso de Apelação Criminal nº 39205/2005 – Pleito de redução da pena – Impossibilidade de extensão – Fatos e processo distintos – Homicídios praticados de forma simultânea, com unidade de desígnio, de tempo, lugar e modo de execução – Reconhecimento da continuidade delitiva – Entendimento deste e. TJMT – Parecer pela procedência da ação revisional.”
(Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça – ID 131718690)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º).

Consta de denúncia que:

“No dia 15 de maio de 2001, por volta das 21:00 horas, na localidade situada há aproximadamente 03 KM do bairro São Mateus, em meio ao matagal, na cidade de Várzea Grande-MT, os denunciados [...] Célio Alves de Souza, mediante disparos de arma de fogo, pistolas calibre .380, causaram em LEANDRO GOMES DOS SANTOS, CELSO BORGES e MAURO CELSO VENTURA DE MORAES os ferimentos descritos no laudo de necropsia situado à fls. 79 a 95, lesões tais que foram a causa da morte das vítimas.

[...]

Que poucos dias antes do cometimento do crime em tela, em data não conhecida, o denunciado Célio Alves procurou o denunciado [...] oferecendo-lhe uma empreitada para ceifar a vida de três adolescentes que residiam nas proximidades da Avenida dos Trabalhadores em Cuiabá – MT.

Nessa ocasião [...] explicou [...] os mencionados adolescentes haviam furtado aproximadamente R$ 500,00 (Quinhentos Reais) de uma banca do famigerado “jogo do bicho” localizada nas imediações da citada Av. dos Trabalhadores em Cuiabá e de propriedade de João Arcanjo.

[...]

Dessa forma, o denunciado [...] contratou os demais denunciados para executarem o triplo homicídio pela quantia de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais).

[...]

No dia 15 de maio de 2001, por volta das 19:30 horas, os denunciados Célio [...] se dirigiram até as imediações da Av. dos Trabalhadores, conversaram com a responsável pela banca de jogo assaltada e, ato contínuo, esta determinou ao seu filho que apontasse os responsáveis, até porque esta senhora (não foi localizada pela polícia) pensava que os adolescentes seriam presos e não tinha conhecimento da real intenção dos denunciados.

Após, o filho da mencionada senhora apontou duas das vítimas que após serem “detidas” pelos denunciados Célio e Hércules apontaram um terceiro rapaz que vinha chegando ao local, sendo que foram os três colocados no interior do veículo Fiat Uno, cor prata [...] e levados sendo dois algemados e o terceiro sem algemas.

Que ao chegarem nas imediações da ponte Mário Andreazza, os denunciados pararam o veículo e Célio desceu para telefonar [...].

Após, se dirigiram até a mencionada localidade à frente do bairro São Mateus, em meio ao cerrado. Lá chegando uma das vítimas (aquele que não estava algemada) saiu correndo no mato, sendo perseguida pelo denunciado Hércules que efetuava disparos de arma de fogo em sua direção, razão pela qual foi atingida e caiu ao solo [...] efetuou mais dois disparos nas costas dessa vítima, causando seu óbito imediato.

Ato contínuo [...] colocaram as duas outras vítimas, que se encontravam algemadas uma à outra, deitadas no solo e começaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a mesmas, também valsando o óbito destas imediatamente.

Vale ressaltar que em momento algum as vítimas tiveram qualquer chance de se defender, pois que foram presas por pessoas armadas, algemadas e levadas até local ermo e sem qualquer possibilidade de pedirem socorro. Ainda, sem qualquer possibilidade de defesa ou reação, pois que nada poderia fazer contra três homes armados, sendo que as vítimas eram adolescentes e duas estavam algemadas.

Cometido o bárbaro crime [...] providenciaram uma cova rasa onde enterraram as vítimas, objetivando ocultar os cadáveres [...].”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, Mauro Zaque de Jesus e Elizamara Sigles Vodonós, promotores de Justiça – ID 130057678-fls.8/15)

Em 21.9.2007, o Conselho de Sentença condenou o requerente por dois homicídios qualificados [pelo motivo torpe em relação à vítima Leandro Gomes dos Santos e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima Celso Borges] e ocultação de cadáver, três vezes [em relação às vítimas Leandro Gomes dos Santos, Celso Borges e Mauro Celso Ventura de Moraes] e o Juízo da 1ª Vara Criminal de Várzea Grande dosou a pena em 30 (trinta) anos de reclusão, regime inicial fechado, sob os seguintes fundamentos:

“O nome Conselho de Sentença, em reunião em sala própria e através de votação sigilosa da PRIMEIRA SÉRIE de quesitos, por maioria de votos, admitiu a autoria, a materialidade e a letalidade das lesões corporais produzidas na vítima LEANDRO. Ainda por maioria, afirmou a incidência da qualificadora da torpeza do motivo determinante do crime, afastando, pela mesma votação, a qualificadora da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. Por maioria, negou militar em favor do acusado qualquer circunstância atenuante.

Votando a SEGUNDA SÉRIE de quesitos, por maioria de votos, admitiu a autoria, a materialidade e a letalidade das lesões corporais produzidas na vítima CELSO. Pela mesma votação, negou a incidência da qualificadora da torpeza do motivo determinante do crime, afirmando a da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. Por maioria, negou militar em favor do acusado qualquer circunstância atenuante.

Votando a TERCEIRA SÉRIE de quesitos, por maioria de votos, negou a autoria das lesões corporais produzidas na vítima MAURO CELSO.

Votando a QUARTA, QUINTA E SEXTA SÉRIES de quesitos, por maioria simples de votos, o mesmo nobre Conselho de Sentença afirmou que o acusado CÉLIO ocultou, em cova rasa, o cadáver das vítimas LEANDRO, CELSO E MAURO. Ainda por maior, negou militar em favor do acusado qualquer circunstância atenuante.

Assim , atenta à soberana votação do egrégio Conselho de Sentença , hei por bem CONDENAR a CÉLIO ALVES DE SOUZA , brasileiro , solteiro mas vivendo amasiado , nascido aos 04 dias do mês de setembro do ano de 1965 , na cidade de Itambacuri / MG , filho de Flaviana Alves de Souza , atualmente recolhido na Unidade Prisional Federal de Campo Grande / MS NAS SANÇÕES DO ARTIGO CENTO E VINTE UM ( ART . 121 ) , PARÁGRAFO SEGUNDO ( § 2.º ) , INCISOS UM ( 1 ) ( VÍTIMA LEANDRO ) ; ARTIGO CENTO E VINTE UM ( ART . 121 ) , PARÁGRAFO SEGUNDO ( § 2.º ) , INCISO QUATRO ( IV ) ( VÍTIMA CELSO ) : ARTIGO DUZENTOS E ONZE ( 211 ) , POR TRÊS VEZES E NA FORMA DO ARTIGO VINTE E NOVE ( 29 ) , TODOS DO CODIGO PENAL.

Ainda atenta a soberana votação do egrégio Conselho de Sentença, hei por bem ABSOLVER a CÉLIO ALVES DE SOUZA , devidamente qualificado , da imputação de homicídio qualificado em relação à vitima MAURO CELSO VENTURA DE MORAES , fazendo - o com fundamento no artigo 386. inciso VI do Código de Processo Penal.

A pena prevista para o crime de homicídio qualificado e de reclusão de 12 a 30 anos e para o crime de ocultação de cadáver é de um a três anos de reclusão e multa.

Considerando as circunstancias judiciais do artigo 59 do Código Penal, tenho que o acusado agiu com culpabilidade acentuada, eis que era policial militar e tinha obrigação de garantir a segurança pública ao invés de cometer crimes. Há notícias nos autos de que o crime tenha envolvimento com a ilegalidade e o controle de jogos de azar. As vitimas eram todas muito jovens . havendo também noticia de que uma das vítimas não apresentava qualquer motivo , por menor que fosse, para ser envolvida na forma que foi. Simplesmente estava próxima do loca onde as duas outras vítimas teriam sido sequestradas. O acusado era tecnicamente primário na época dos fatos.

Feitas estas considerações, fixo a pena-base em treze (13) anos de reclusão para cada um dos crimes de homicídio, tornando as definitivas à mingua de quaisquer outras circunstâncias ou causas modificadoras.

Atendendo as mesmas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base para cada um dos crimes de ocultação de cadáver em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, tornando-as definitivas à mingua de quaisquer outras circunstâncias ou causas modificadoras.

Diante do disposto no art. 69 do Código Penal, somo as penas diante do concurso material de crimes, perfazendo a pena de 30 (trinta) anos de reclusão e 45 ( quarenta e cinco ) dias multa , no valor mínimo legal.

Estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.”
(Maria Erotides Kneip Baranjak, juíza de Direito – ID 130057678-fls.4/7).

O veredicto do Tribunal do Júri transitou em julgado em 28.9.2007 (ID 130057678-fls.3), sem interposição de apelação criminal.

Pois bem.

O requerente pretende que seja estendida a continuidade delitiva reconhecida no acórdão proferido em 28.3.2006 no julgamento da Apelação Criminal nº 39207/2005 - Primeira Câmara Criminal do TJMT (ID 130057678), oriunda da ação penal nº 16/2005 – 1ª Vara Criminal de Cuiabá, na qual foi denunciado e condenado, por 3 (três) homicídios consumados e 1 (um) homicídio tentado, ocorridos em 27.4.2002, na rua das Camélias, nº 350, bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT.

Porém, a referida decisão
não guarda correlação com sentença que pretende revisionar (prolatada na ação penal
nº 43/2004 - 1ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT -
ID 130057678-fls.4/7)
, na qual o requerente foi condenado por 2 (dois) homicídios qualificados e 3 (três) ocultações de cadáver, praticados em 15.5.2001, por volta das 21h, no bairro São Mateus, Várzea Grande/MT.

A extensão dos efeitos de uma decisão é cabível, no caso de concurso de pessoas, para beneficiar o corréu que esteja em idêntica situação, quando a decisão se fundar em motivos de caráter não exclusivamente pessoal (CPP, art. 580) e não para o mesmo réu em processos [e crimes] distintos.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível o pedido de extensão se “
inexiste identidade entre os feitos”
(STJ, HC 401.601/SP - Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 24.8.2017). No mesmo sentido: STJ, PExt no HC 85.951/PR - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - 16.2.2009; HC 259.196/SP - Relator: Min. Og Fernandes - 13.9.2013.

Ocorre que,
o crime continuado não foi objeto de quesitação ao Conselho de Sentença [21.9.2007], tampouco apreciação deste e. Tribunal, vez que não foi interposta apelação e os 2 (dois) homicídios qualificados e as 3 (três) ocultações de cadáver foram praticados [em 15.5.2001, por volta das 21h, no bairro São Mateus, Várzea Grande/MT] nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Nesse ponto, integra-se o parecer da i. PGJ, nos seguintes termos:

“Verifica-se que, no caso, os homicídios pelos quais o requerente foi condenado na ação penal originária foram praticados de forma simultânea, com unidade de desígnio, de tempo, lugar e modo de execução.

Isso porque, extrai-se da denúncia que o requerente juntamente com outros 2 (dois) comparsas, nas mesmas condições de tempo e lugar, teriam levado as vítimas até as imediações da ponte Mario Andreazza, ocasião em que desferiram vários disparos de arma de fogo, consumando-se assim os homicídios qualificados e, logo após, ocultaram os cadáveres no local, “em covas rasas” (sic).

Não obstante o Juízo singular tenha aplicado o concurso material de crimes, este e. TJMT possui entendimento pacífico no sentido de que “a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras circunstâncias próximas impõe o reconhecimento da continuidade delitiva [art. 71, parágrafo único, do CP]” (TJMT, N.U 0010695- 85.2018.8.11.0006 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – DJE 19.11.2021).”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 131718690)

Em reforço, adota-se julgado do c. STJ:

“A jurisprudência do STJ [...]
permite reconhecer a continuidade delitiva
, quando [...] o
s dois homicídios [...] foram praticados na mesma oportunidade, em um único contexto fático, de forma sequenciada
[...],
com o mesmo modo de execução
(em concurso de agentes, que deferiram vários golpes [...] nas vítimas)
e em razão da mesma motivação
[...]”
(STJ, HC 296.009/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/12/2015, DJe 17/02/2016).

Nesse quadro, reconhece-se o crime continuado em relação aos 2 (dois) homicídios consumados e 3 (três) ocultações de cadáver.

Por conseguinte, redimensionam-se as penas.

Dos homicídios qualificados [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas] -
art. 121, § 2º, I e IV do CP:

Na continuidade delitiva, considera-se a pena de um dos crimes, quando idênticas, aumentada de 1/6 (um sexto) até o triplo por se tratar de
“crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa
[...]
considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias
”
(CP, art. 71, parágrafo único).

Nessa linha, colhe-se julgado do c. STJ:

“Reconhecida a modalidade de concurso de crimes prevista no parágrafo único do art. 71 do CP, a exacerbação da pena deverá se nortear por critérios objetivos – número de infrações praticadas – e subjetivos – antecedentes, conduta social, personalidade do agente, assim como os motivos e circunstâncias do crime.”
(STJ, HC n. 128.297/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 13/10/2009).

Sopesados os requisitos objetivos [2 homicídios qualificados] e subjetivos [culpabilidade, motivos do crime e comportamento da vítima valorados negativamente pelo Juízo singular], a pena de um dos crimes, eis que idênticas [treze anos de reclusão], deve ser aumentada em 3⁄4 (três quartos), resultando em 22 (vinte e dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão (STJ, AgRg no HC 512.498/SP, Relator Min Nefi Cordeiro, Julgado em 17.9.2019).

Das Ocultações de Cadáver -
art. 211 do CP
:

Em relação aos crimes de ocultação de cadáver,
“o
quantum
de exasperação da pena, no crime continuado simples (art. 71,
caput
, CP), deve ser proporcional ao número de infrações cometidas”
(STF, RHC nº 107.381/DF, Relatora Min.

Cármen Lúcia
, DJe de 14.6.11; HC nº 99.245/RJ, Relator Min.
Gilmar Mendes
, DJe de 21.9.11; AP nº 470/DF-EDj, Relator Min.
Joaquim Barbosa
, DJe de 10.10.13), aplicável “
a fração de aumento de [...] 1/5, para 3 infrações”
(STJ, HC 342.475/RN, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 23/2/2016).

Portanto, para 03 (três) ocultações de cadáver, aplicável o aumento de 1/5 (um quinto) à pena de um dos crimes, eis que idênticas [um ano e quatro meses de reclusão], resultando em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Por força do concurso material ente os homicídios e as ocultações de cadáver, totaliza-se a pena definitiva em
24 (vinte e quatro) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
.

Enfim, a pena imposta - 8 (oito) anos – e as circunstâncias judiciais desfavoráveis [
culpabilidade, motivos do crime e comportamento da vítima
] justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ c/c § 3º).

Nesse sentido, reporta-se premissa do c. STJ:

“Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, bem como a existência de circunstância judicial desfavorável [...] deve ser mantido o regime prisional inicialmente fechado.”
(HC 596.624/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 3.9.2020)

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido revisional para readequar a pena do requerente relativa aos homicídios e ocultações de cadáver, a 24 (vinte e quatro) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do cálculo de pena
(SEEU nº 0011307-56.2011.8.11.0042)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022